Tribunal: TJMT
Processo: 1021910-88.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RONEGLE BORDIGNON em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos no 1004846-76.2019.88.11.0040 – Execução de Alimentos – deferiu a prisão civil do executado e determinou que fosse expedido o competente mandado de prisão, pelo prazo de 03 (três) meses, que deverá ser cumprida em regime domiciliar, nos termos do art. 528, §§3o, 4o e 7o do CPC em consonância com o art. 6o de Recomendação n.o 62 do Conselho Nacional de Justiça. Consignou que no mandado deverá constar, o valor atualizado do débito alimentar, até três meses anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo; ainda, que o cumprimento da pena não eximirá o executado do pagamento das prestações vincendas (art. 528, §5o CPC); paga o débito alimentar, o cumprimento da ordem de prisão será suspenso. Deferiu ainda, a inclusão do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, conforme prevê o art. 782, §3o do CPC.
Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que trata-se a ação de origem de ação de execução de alimentos ajuizada pela Agravada em face do Agravante, tendo em vista a fixação de alimentos em 01 (um) salário mínimo.
Aduz quer referida decisão foi reformada, reduzindo os alimentos provisórios para 35% do salário mínimo.
Que inconformada, a Exequente recorreu da mesma, tendo sido novamente reformada pela Primeira Câmara de Direito Privado, agora pela majoração do Alimentos Provisórios para 01 (um) salário mínimo (Id. 42329480).
Informa que o Executado vem pagando mensalmente 35% (trinta e cinco por cento) do salário mínimo a título de Alimentos Provisórios, conforme tabela (id.n.6291505 – pág5/6).
Sustenta que o mandado de prisão foi cumprido em 08/10/2020.
Assevera que o ponto controvertido da decisão agravada, está no prazo fixado de cumprimento da prisão, qual seja, 03 (três) meses, isto é, o Juízo a quo fixou o máximo permitido em lei.
Alega que não foi observado o preceito constitucional insculpido no art. 93, IX da Constituição Federal, eis que fixou referido prazo sem que para tanto fundamentasse a aplicabilidade acimado mínimo.
Que merece ser reformada a r. decisão agravada, pelo que acima foi discorrido e exposto, qual seja: a) que o Agravante vem pagando mensalmente 35% do salário mínimo a título de alimentos; b) que o juízo não justificou a fixação acima do do mínimo legal (01 MÊS), assim, por ser de direito e de justiça, devendo ser reanalisada a decisão no tocante ao prazo de cumprimento da prisão, reduzindo o prazo para o cumprimento da prisão civil para o mínimo legal de (01 MÊS), em regime domiciliar, e não conforme outrora determinado, pelo prazo de 03 (três) meses em regime domiciliar id. no 39175112.
Discorre sobre a necessidade de concessão do efeito suspensivo, posto que demonstrado verdadeira afronta aos direitos do Agravante, como o prejuízo de ter que ficar segregado da sociedade por tempo indevido, haja vista que conforme alhures, o mesmo vem custeando 35% (trinta e cinco por cento) do salário mínimo a título de Alimentos Provisórios, malgrado, a MM. Juízo a quo não justificou sua decisão conforme determinado no art. 93, IX da CF/88.
Que o lapso de três meses fixados pelo juízo lhe causará prejuízos financeiros, motivo pelo qual a decisão deve ser suspensa e ao final reformada.
Discorre também sobre a antecipação da tutela, que diz respeito a redução do prazo da prisão civil imposta a este, de 03 (três) meses para 01 (um) mês.
Requer o seja o presente Agravo de Instrumento recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, sustando-se a eficácia da decisão agravada no ponto controvertido (prazo da prisão por 3 meses - no 39175112), determinando em Caráter de Tutela Antecipada a Redução do Prazo da Prisão Civil para 01 (um) mês até julgamento final do presente recurso.
No mérito, seja provido o presente recurso para a reforma da decisão proferida pelo Juízo a quo no ponto controvertido, FIXANDO A REDUÇÃO DA PRISÃO CIVIL PARA 01 (UM) MÊS;
É o relatório.
DECIDO.
Para concessão do efeito ativo/suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual; e ainda os requisitos contidos no parágrafo único, artigo 995, do mesmo codex.
Com efeito, a concessão da tutela antecipada recursal condiciona-se a comprovação de forma concomitante da verossimilhança das alegações e do receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
Em sede de cognição sumária, não visualizo, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para deferir o efeito pleiteado.
Dos autos de origem, verifica-se que o Agravante não cumpriu com o pagamento de um salário mínimo a título de pensão alimentícia, estando em débito com a Agravada.
Posto isso, ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, INDEFIRO o efeito desejado, para manter incólume a decisão singular.
Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contraminuta.
Publique-se.
Cumpra-se.
Alexandre Elias Filho
Relator Substituto